Tribunal: STF
Processo: ARE 1442105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PENHA. VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL RÉU. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O AUTOR EXERCIA ATIVIDADES TÍPICAS DE VIGILANTE E LABORAVA EM CONDIÇÕES PERICULOSAS. ENQUADRAMENTO NA PORTARIA N. 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRRELEVÂNCIA DO SERVIDOR NÃO TER COMPARECIDO AO ATO. PROCEDIMENTO REALIZADO COM VISTORIA IN LOCO E ACOMPANHADO PELO ADVOGADO DO AUTOR, PROCURADORA DO MUNICÍPIO E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIDOR ATUOU EM PARTE DO PERÍODO AVALIADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE EM ALGUM MOMENTO DEIXOU DE ATUAR COMO VIGIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INFIRMAR A CONCLUSÃO DO E X P E RT DO JUÍZO. PREVISÃO DA VERBA NA LEGISLAÇÃO LOCAL (ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/2005). PRESCINDIBILIDADE DA REGULAMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO POR NORMA MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO CELETISTA. VIABILIDADE DE EMPREGO DO PATAMAR DEFINIDO NA CLT. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROPRIEDADE. OFENSA AO DISPOSTO NA PRIMEIRA PARTE DO CAPUT DO ART. 55 A LEI N. 9.099/1995. AFASTAMENTO DE OFÍCIO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso LV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente